Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Revisão de veículo em concessionária. Acidente de trânsito. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade civil. Dano material e moral configurados. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida (Estação Japan Comércio de Veículos Ltda.) contra sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, para condená-la ao pagamento de: a) indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.639,58; e b) indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00, em favor de cada um dos autores.
2. Os autores relatam que contrataram os serviços da empresa requerida para uma revisão completa do automóvel em 20/03/2025. Porém, três dias depois, quando realizavam uma viagem familiar, a roda dianteira do veículo se soltou enquanto o carro estava em movimento.
3. Por sua vez, a empresa requerida, ora recorrente, sustenta preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços e pleiteia a exclusão da condenação por danos materiais e morais, e, subsidiariamente, a redução dos valores fixados na sentença.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há a necessidade de produção de prova pericial e a competência dos Juizados Especiais; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviços pela empresa requerida; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em favor dos autores; e (iv) avaliar os valores arbitrados na sentença.
III. Razões de decidir
5. A alegação de incompetência dos Juizados Especiais não procede. As provas constantes dos autos fornecem elementos suficientes para a formação de convencimento do magistrado, permitindo a elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo ocorrido. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais afastada.
6. Conforme prevê o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. A análise conjunta dos fatos e das provas juntadas aos autos revela a verossimilhança das alegações dos autores. Nesse contexto, destacam-se: (i) contratação, em 20/03/2025, de serviços de revisão do veículo do autor junto à empresa requerida, incluindo alinhamento e balanceamento das rodas (ID 78157030); (ii) o registro de boletim de ocorrência em 23/03/2025, apenas 3 dias após a revisão, noticiando o acidente (ID 78157023); (iii) vídeos gravados imediatamente após o fato, evidenciando o veículo sem a roda dianteira (ID 78157036); e (iv) o acionamento do guincho (ID 78157041) e do seguro do carro, com pagamento de franquia no valor de R$ 4.639,58 (IDs 78157027 e 78157034).
8. Sobre a alegação do recorrente de que seria improvável o desprendimento de uma roda sem antes ter apresentado ruídos, vibrações ou outros sinais prévios de anormalidade, constata-se que, no vídeo acostado aos autos (ID 78157036), gravado em seguida ao acidente, a autora relata que o veículo passou a apresentar barulhos logo após a revisão e que, inclusive, retornaram à concessionária, ocasião em que não foi identificado qualquer problema pela requerida. Tal circunstância fragiliza a tese defensiva e reforça o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o defeito apresentado.
9. Assim, provados o dano, o nexo causal e a conduta da recorrente, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência do acidente e a consequente reparação dos danos materiais sofridos pelos autores (R$ 4.639,58), tal como consignado na sentença recorrida.
10. O dano moral, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade, caracterizando danos morais em dimensão passível de indenização. Nesse sentido, o desprendimento da roda ocorreu enquanto trafegavam em rodovia movimentada, expondo-os a risco concreto à integridade física, diante da possibilidade de um acidente grave, como um capotamento. Após o ocorrido, ainda permaneceram no acostamento, à noite, expostos ao fluxo intenso de veículos em alta velocidade (ID 78157036).
12. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser observada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par desse quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, reputo que o valor arbitrado em sentença, qual seja, R$ 2.000,00 para cada autor, se mostra proporcional ao caso.
13. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.